Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. MÚLTIPLAS FRAUDES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os elementos de prova dos autos, sobretudo os comprovantes de rendimentos (ID 41730811), corroboram a hipossuficiência econômica da parte e autorizam a concessão da gratuidade de justiça.
2. É suficiente para demonstrar a inscrição nos serviços de proteção ao crédito o extrato emitido pelo Serasa Web, se o documento não foi impugnado pela parte contrária.
3. Se a ilegitimidade da inscrição pré-existente foi reconhecida ou está sendo discutida judicialmente pela ocorrência de múltiplas fraudes, fica afastada a aplicação da Súmula 385, cujo ratio funda-se justamente na legitimidade e preexistência da inscrição.
4. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da reparação dos danos morais em R$ 3.000,00 pela inscrição indevida.
5. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido e provido.